Tribunal: TJES
Processo: 0016700-92.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016700-92.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016700-92.2014.8.08.0024.

APELANTE: BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por BV Financeira S. A., Crédito, Financiamento e Investimento em face da respeitável sentença de fls. 248-54, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 264-5v.º, proferida nos autos da “ação anulatória de débito com pedido de tutela antecipada” proposta por ela contra Estado do Espírito Santo e Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/ES
1
, que julgou improcedente o pedido formulado pela autora e extinguiu “o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso (fls. 270-82) alegou a apelante, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a ausência de motivação no ato que impôs a multa (fl. 271v.º); 2) não ocorreu infração às normas de defesa do consumidor (fl. 272v.º); 3) as taxas e tarifas cobradas encontram amparo legal (fl. 274); 4) há uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário para rever cláusulas contratuais (fl. 279); e 5) foram violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (fl. 280v.º).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida “com a declaração de nulidade do processo administrativo FA n. 01111-046.375-4 e o cancelamento integral da multa aplicada pelo órgão da administração” ou “que seja minorado o valor da multa imposta” (fl. 282).

A apelação foi julgada pela colenda Terceira Câmara Cível, sendo o recurso desprovido (fls. 299-303). Foram opostos embargos de declaração, os quais também foram desprovidos (fls. 320-4).

Foi interposto recurso especial pela BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (fls. 326-40), sendo tal recurso parcialmente provido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, e determinado novo julgamento em relação às omissões constatadas (id 14149085, p. 3-7).

Diante do caráter integrativo dos embargos de declaração, das omissões reconhecidas e, também, levando em consideração o efeito devolutivo horizontal do recurso, passo ao rejulgamento do recurso de apelação.

O recurso deve ser provido.

A autora sofreu penalização com imposição de multa pelo Procon/ES. Conforme mencionado na petição inicial “Trata-se de multa imposta pelo Procon/ES em decorrência da reclamação apresentada pela consumidora Karina Guimarães Batista, que relatou possuir um financiamento junto à autora no valor de 60(sessenta) parcelas de R$556,20 (quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos). Continuou aduzindo que está sendo cobrado, além da mensalidade, uma taxa/tarifa no valor de R$3,90(três reais e noventa centavos) correspondente a ‘emissão de boleto bancário’, a qual entende ser indevida”.

Observa-se na cédula de crédito bancária coligida às fls. 71-5, que instrumentaliza o contrato de financiamento firmado entre a apelante e a senhora Karina Guimarães Batista, a indicação do vencimento da primeira parcela em
08-09-20
0
7
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou padrão decisório vinculante sob o Tema 618 no sentido de que “Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”.

No caso, como a tarifa de emissão de boleto bancário foi estipulada antes de
30-04-2008
,

deve ser reputada válida, afastando-se a imposição da multa aplicada pelo apelado. Demais, a apelante esclareceu no documento que “não mais efetua a cobrança da despesa com a emissão de boletos bancários (TEB) desde 30 de abril de 2008” (fl. 52).

Diante de tal cenário, não pode subsistir a multa que foi imposta pelo apelado em desfavor da apelante, impondo-se o acolhimento da pretensão da autora.

Posto
isso
,

dou
provimento
ao recurso

para reformar a respeitável sentença recorrida e, deste modo, julgo procedente a pretensão formulada pela autora.

Condeno o réu
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de
1
0
% (
dez
por cento)
do valor
atualizado
da causa
.

É como voto.

1
A ação foi proposta inicialmente apenas contra o Estado do Espírito Santo (fl. 2), mas por meio da petição de fls. 84-5 a autora requereu a inclusão no polo passivo da demanda do Procon Estadual de Vitória/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016700-92.2014.8.08.0024.

APELANTE: BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

APELADO: INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por BV Financeira S. A., Crédito, Financiamento e Investimento em face da respeitável sentença de fls. 248-54, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 264-5v.º, proferida nos autos da “ação anulatória de débito com pedido de tutela antecipada” proposta por ela contra Estado do Espírito Santo e Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon/ES
1
, que julgou improcedente o pedido formulado pela autora e extinguiu “o procedimento em primeiro grau de jurisdição, na forma do art. 487, inciso I, c/c o art. 490, ambos do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso (fls. 270-82) alegou a apelante, em síntese, que: 1) deve ser reconhecida a ausência de motivação no ato que impôs a multa (fl. 271v.º); 2) não ocorreu infração às normas de defesa do consumidor (fl. 272v.º); 3) as taxas e tarifas cobradas encontram amparo legal (fl. 274); 4) há uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário para rever cláusulas contratuais (fl. 279); e 5) foram violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (fl. 280v.º).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença recorrida “com a declaração de nulidade do processo administrativo FA n. 01111-046.375-4 e o cancelamento integral da multa aplicada pelo órgão da administração” ou “que seja minorado o valor da multa imposta” (fl. 282).

A apelação foi julgada pela colenda Terceira Câmara Cível, sendo o recurso desprovido (fls. 299-303). Foram opostos embargos de declaração, os quais também foram desprovidos (fls. 320-4).

Foi interposto recurso especial pela BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (fls. 326-40), sendo tal recurso parcialmente provido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, e determinado novo julgamento em relação às omissões constatadas (id 14149085, p. 3-7).

Diante do caráter integrativo dos embargos de declaração, das omissões reconhecidas e, também, levando em consideração o efeito devolutivo horizontal do recurso, passo ao rejulgamento do recurso de apelação.

O recurso deve ser provido.

A autora sofreu penalização com imposição de multa pelo Procon/ES. Conforme mencionado na petição inicial “Trata-se de multa imposta pelo Procon/ES em decorrência da reclamação apresentada pela consumidora Karina Guimarães Batista, que relatou possuir um financiamento junto à autora no valor de 60(sessenta) parcelas de R$556,20 (quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos). Continuou aduzindo que está sendo cobrado, além da mensalidade, uma taxa/tarifa no valor de R$3,90(três reais e noventa centavos) correspondente a ‘emissão de boleto bancário’, a qual entende ser indevida”.

Observa-se na cédula de crédito bancária coligida às fls. 71-5, que instrumentaliza o contrato de financiamento firmado entre a apelante e a senhora Karina Guimarães Batista, a indicação do vencimento da primeira parcela em
08-09-20
0
7
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou padrão decisório vinculante sob o Tema 618 no sentido de que “Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto”.

No caso, como a tarifa de emissão de boleto bancário foi estipulada antes de
30-04-2008
, deve ser reputada válida, afastando-se a imposição da multa aplicada pelo apelado. Demais, a apelante esclareceu no documento que “não mais efetua a cobrança da despesa com a emissão de boletos bancários (TEB) desde 30 de abril de 2008” (fl. 52).

Diante de tal cenário, não pode subsistir a multa que foi imposta pelo apelado em desfavor da apelante, impondo-se o acolhimento da pretensão da autora.

Posto
isso
,

dou
provimento
ao recurso

para reformar a respeitável sentença recorrida e, deste modo, julgo procedente a pretensão formulada pela autora.

Condeno o réu
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de
1
0
% (
dez
por cento)
do valor
atualizado
da causa
.

É como voto.

1
A ação foi proposta inicialmente apenas contra o Estado do Espírito Santo (fl. 2), mas por meio da petição de fls. 84-5 a autora requereu a inclusão no polo passivo da demanda do Procon Estadual de Vitória/ES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.